Tribunal: TJES
Processo: 5000006-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000006-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS e WAGNER LUCAS DOS SANTOS

AGRAVADO:
SÃO GABRIEL DA PALHA, CÂMARA MUNICIPAL, COMISSÃO PROCESSANTE DE IMPEACHMENT e ANTONIO JOSE RAMOS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADORES. SORTEIO DE UMA SEGUNDA COMISSÃO PROCESSANTE APÓS JUDICIALIZAÇÃO ACERCA DA COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA. MESMA DENÚNCIA. SUPOSTA REABERTURA DO PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DA NOVA NOTIFICAÇÃO DOS EDIS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL NONAGESIMAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO VII, DO DL Nº 201/67.

SUSPENSÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL APÓS A FLUÊNCIA DO REFERIDO INTERSTÍCIO, QUE NÃO SE SUSPENDE OU INTERROMPE. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I-
Embora o prazo decadencial do art. 5º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/67 possa ser obstado por determinação judicial, no caso em apreço isso somente ocorrera quando o interstício nonagesimal já tinha fluído integralmente.

II-
O
processo de cassação de agentes políticos municipais, nos termos do Decreto-Lei n. 201/67, deve transcorrer em até 90 (noventa) dias, contados da data da notificação do acusado, não importando, para tal, se esta foi válida ou não, porque não compete ao intérprete distinguir o que o próprio legislador não fizera

III-
Em última análise, trata-se de norma tutelar do próprio exercício do mandato do Vereador, porque um processo de cassação longo e moroso pode esvaziar ou neutralizar a própria efetividade da sua atuação parlamentar, com subsequente prejuízo aos interesses por ele defendidos. Decerto, não há como manter uma espada de Dâmocles sobre a cabeça dos Edis por tempo indeterminado ou indefinido, conforme pode ocorrer a partir de uma interpretação elástica acerca da possibilidade de renovação do prazo decadencial – o qual, como é cediço, não se interrompe, isto é, não retorna à “estaca zero”.

IV-

Entender de modo contrário seria o mesmo que dar à norma protetora de direitos dos agentes políticos municipais sujeitos a processo de cassação uma interpretação prejudicial àquelas pessoas, o que seria absurdo.

V-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000006-25.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de

de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: SAO GABRIEL DA PALHA CAMARA MUNICIPAL e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000006-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS e WAGNER LUCAS DOS SANTOS

AGRAVADO:
SÃO GABRIEL DA PALHA, CÂMARA MUNICIPAL, COMISSÃO PROCESSANTE DE IMPEACHMENT e ANTONIO JOSE RAMOS

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento com requerimento de antecipação da tutela recursal manejado por
TIAGO DOS SANTOS
e
WAGNER LUCAS DOS SANTOS
,
haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003321-45.2019.8.08.0045, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha rejeitara a liminar postulada, no sentido de que fosse suspenso imediatamente o processo de
impeachment
nº 001/2019, sobretudo pela superveniência da decadência do direito de desconstituir os mandatos eletivos dos Agravantes, ambos Vereadores.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam a reforma da decisão supracitada, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos:
(i)
foram notificados para a apresentação de defesa em 28/06/2019;
(ii)
em suas defesas prévias arguiram, dentre outras matérias, vício procedimental na escolha da Comissão Processante, alegação indeferida por esta;
(iii)
diante desse cenário, impetraram um primeiro Mandado de Segurança, cuja liminar fora deferida para suspender imediatamente os efeitos do sorteio da Comissão Processante, bem como de todos os atos por ela realizados;
(iv)
realizado novo sorteio, os Recorrentes verificaram outro vício – porque a nova Comissão fora composta por membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) anterior ao processo;
(v)
no bojo de um outro Agravo de Instrumento (nº
0002602-63.2019.8.08.0045), esta Corte deferira a antecipação de tutela recursal pretendida, a qual reconhecera a ilegalidade da composição da Comissão Processante e determinara a suspensão do Processo de Cassação com a imediata realização de um novo sorteio da Comissão Processante;
(vi)
após o novo sorteio, os Recorrentes foram notificados novamente para a apresentação de suas defesas prévias, nas quais arguiram, sem sucesso, a ocorrência de decadência, nos moldes do art. 5º, inc. VII, do Decreto nº 201/67;
(vii)
impetrado outro Mandado de Segurança contra o referido ato coator, a tutela de urgência fora indeferida, ao arrepio da literalidade do art. 5º, inc. VII, do Decreto nº 201/67 e também da jurisprudência do STJ.

Em decisão proferida em janeiro de 2020, fora deferida a antecipação da tutela recursal.

Antônio José Ramos, a seu turno, oferecera contraminuta.

Embora instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual entendera que a situação em apreço não ensejaria a sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de setembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000006-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS e WAGNER LUCAS DOS SANTOS

AGRAVADO:
SÃO GABRIEL DA PALHA, CÂMARA MUNICIPAL, COMISSÃO PROCESSANTE DE IMPEACHMENT e ANTONIO JOSE RAMOS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por
TIAGO DOS SANTOS
e
WAGNER LUCAS DOS SANTOS
,
haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0003321-45.2019.8.08.0045, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha rejeitara a liminar postulada, no sentido de que fosse suspenso imediatamente o processo de
impeachment
nº 001/2019, sobretudo pela superveniência da decadência do direito de desconstituir os mandatos eletivos dos Agravantes, ambos Vereadores.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam a reforma da decisão supracitada, valendo-se, para tanto, dos seguintes argumentos:
(i)
foram notificados para a apresentação de defesa em 28/06/2019;
(ii)
em suas defesas prévias arguiram, dentre outras matérias, vício procedimental na escolha da Comissão Processante, alegação indeferida por esta;
(iii)
diante desse cenário, impetraram um primeiro Mandado de Segurança, cuja liminar fora deferida para suspender imediatamente os efeitos do sorteio da Comissão Processante, bem como de todos os atos por ela realizados;
(iv)
realizado novo sorteio, os Recorrentes verificaram outro vício – porque a nova Comissão fora composta por membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) anterior ao processo;
(v)
no bojo de um outro Agravo de Instrumento (nº
0002602-63.2019.8.08.0045), esta Corte deferira a antecipação de tutela recursal pretendida, a qual reconhecera a ilegalidade da composição da Comissão Processante e determinara a suspensão do Processo de Cassação com a imediata realização de um novo sorteio da Comissão Processante;
(vi)
após o novo sorteio, os Recorrentes foram notificados novamente para a apresentação de suas defesas prévias, nas quais arguiram, sem sucesso, a ocorrência de decadência, nos moldes do art. 5º, inc. VII, do Decreto nº 201/67;
(vii)
impetrado outro Mandado de Segurança contra o referido ato coator, a tutela de urgência fora indeferida, ao arrepio da literalidade do art. 5º, inc. VII, do Decreto nº 201/67 e também da jurisprudência do STJ.

Para facilitar a compreensão da motivação exposta a seguir, transcreve-se o trecho da decisão que embasara o presente recurso (
documento nº 342973
):

“Quanto ao prazo de 90 dias para conclusão da denúncia, previsto no inciso VII do art. 5º do DL nº 201/67:

‘Art. 5º O processo de cassação de mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

VII- o processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.’

Todavia, no caso em tela não vislumbro a presença do fundamento relevante, pois o prazo decadencial de 90 dias deve ser computado a partir da notificação válida dos acusados, não tendo esse condão a notificação que, consoante fls. 38/39, se deu em 28/06/2019.

A nova Comissão Processante somente foi sorteada e formada em 29/10/2019, após o agravo de instrumento nº
0002602-63.2019.8.08.0045 decidir pela impossibilidade da anterior Comissão Processante. Assim, tendo sido desconstituída a comissão anterior por vício em sua formação, todos os atos que praticou são nulos de pleno direito, devendo ser contado o prazo a partir da notificação realizada pela nova comissão processante.

Assim, a priori, neste âmbito de cognição primária e não-exauriente, não vejo configurado o cabimento da tutela liminar.”

A despeito do refinado tirocínio condensado na decisão impugnada, revela-se imperativa a sua reforma, pelos fundamentos detalhados a seguir.

Segundo a remansosa jurisprudência do STJ, o prazo nonagesimal previsto no art. 5º, inc. VII, do DL 201/67 possui
natureza decadencial,
conforme ilustram as ementas abaixo:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE PREFEITA MUNICIPAL. DECRETO-LEI N. 201/67. PRAZO DECADENCIAL. NOVENTA DIAS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO LAPSO NONAGESIMAL. ILEGALIDADE DA PERDA DO MANDATO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REINTEGRAÇÃO NO CARGO. 1. Revestindo-se a cassação de mandato eleitoral da característica de ato precipuamente político, o controle pelo Judiciário fica restrito à perquisição de inconstitucionalidade, ilegalidade e inobservâncias regimentais.
2. O processo de cassação de Prefeito Municipal deve transcorrer em até 90 (noventa) dias, contados da data da notificação do acusado, nos termos do art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/67. Esse prazo, por ser decadencial, não pode ser suspenso ou prorrogado. Precedente: REsp 893.931/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 4/10/2007. 3. Entender de modo contrário seria o mesmo que dar à norma protetora de direitos dos agentes políticos municipais sujeitos a processo de cassação uma interpretação prejudicial àquelas pessoas, o que seria absurdo.
4. É ilegal a perda do mandato da Prefeita do Município de Carmo do Rio Claro/MG, porquanto extrapolado o lapso nonagesimal previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei n. 201/67 para a conclusão do processo de cassação. 5. Isto porque a contagem do referido prazo teve início na data da apresentação espontânea da ora recorrente (10/9/2012), por meio de advogado, e não na data de sua notificação, feita em 8/4/2013. O termo final, por sua vez, ocorreu em 15/6/2013, com a publicação do ato de perda do mandato. 6. Recurso em mandado de segurança a que se dá provimento para declarar a ilegalidade do Decreto-Legislativo n. 6, de 15/6/2013 e, por conseguinte, determinar o retorno da impetrante ao cargo de Prefeita do Município de Carmo do Rio Claro.” (RMS 45.955/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADOR. DECRETO-LEI 201/67. PRAZO DECADENCIAL. 1. A regra disposta no artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, não obstante cuidar de processo de cassação de mandato de Prefeito, aplica-se aos vereadores, nos termos do artigo 7º desse diploma normativo. 2.
O processo de cassação do vereador deve transcorrer em até noventa dias, contados da data da notificação do acusado, nos termos do art. 5º, inciso VII, do Decreto-Lei 201/67. Esse prazo, por ser decadencial
, não pode ser suspenso ou prorrogado. Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (REsp 893.931/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 04/10/2007, p. 220).

"PROCESSUAL CIVIL – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO – AFASTAMENTO DE VEREADOR PELA CÂMARA MUNICIPAL: DL 201/67 – INVESTIGAÇÃO PARLAMENTAR: PRAZO DECADENCIAL.[...]
O processo de cassação a que se reporta o art. 5º do DL 201/67 deve transcorrer em até noventa dias, contados da data da notificação do acusado (inciso VII). 3. Sendo prazo decadencial, não pode ser suspenso ou prorrogado.
4. Caducidade do processo de afastamento, por ter o processo ultrapassado o prazo indicado em lei. 5. Perda do objeto da ação popular em que o autor se insurge contra o arquivamento do processo político-administrativo de cassação. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido" (REsp 595.934/MG, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJU de 19.12.05).

O prazo decadencial, nos termos do art. 207 do CCB/02, está sujeito a um regime jurídico muito peculiar, senão, vejamos:

“Art. 207. Salvo disposição legal em contrário,
não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição
.”

Embora o interstício decadencial, como regra, não se sujeite às causas impeditivas, suspensivas e interruptivas inerentes à prescrição,
pode ser obstado por determinação judicial
, não destoando de tal percepção a mais abalizada doutrina, retratada no excerto abaixo:

"O processo de cassação de mandato - preceitua o inciso VII- deverá estar concluído em 90 (noventa) dias, contados da data em que o acusado foi notificado. Transcorrido esse prazo, sem julgamento, será arquivado o processo, sem prejuízo de nova denúncia. O arquivamento é automático. Independe de deliberação plenária.
E somente obstáculo judicial é que suspenderá a fluência do prazo, que correrá durante o recesso parlamentar
". (CASTRO, José Nilo de.
A Defesa dos Prefeitos e Vereadores em face do Decreto-lei n. 201/67
, 5ª ed., Belo Horizonte : Del Rey Editora, 2002, p. 243.

Acerca do assunto, também já existe jurisprudência nas nossas Cortes Judiciárias, conclusão ratificada pelas seguintes ementas:

“[...]
O prazo para conclusão do processo político administrativo, que tenha sido suspenso por força de decisão judicial para o cumprimento de determinada diligência, deve voltar a ser contado a partir do momento em que satisfeita a providência determinada
, devendo o processo administrativo ser encerrado dentro do prazo restante. Transcorrido o prazo sem o julgamento, deve ser reconhecida a decadência do Processo Político Administrativo nº 001⁄2016. Precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. TJMG.” (TJMG - Processo 1.0000.16.021955-6⁄000 - 6.ª Câmara Cível - j. 14⁄2⁄2017 - julgado por Sandra Fonseca).

“[...]
O prazo de 90 (noventa) dias para conclusão do processo de cassação de vereador, previsto nos termos do art. 5º, inciso VII, do Decreto-Lei nº. 201/67, é decadencial, de modo que advindo suspensão por força de ordem judicial, os trabalhos da comissão processante devem ser encerrados dentro do prazo restante (segurança concedida).
(TJMG; APCV-RN 1.0346.08.015053-2/0011; Jabuticatubas; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Botelho; Julg. 03/12/2009; DJEMG 17/03/2010).

“[...]
O prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão de processo de cassação de prefeito municipal, previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/67, é de natureza decadencial, que pode ter sua fluência obstada, desde que seja, exclusivamente, por decisão judicial
. III. Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte, apenas para retificar que é decadencial o prazo do art. 5º, VII, do Decreto nº 201/1967. VI. Decisão por votação unânime. (TJPI; AI 2008.0001.000313-9; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Raimundo Eufrásio Alves Filho; DJPI 21/08/2008).

“
PROCESSO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DO MANDATO DO PREFEITO PELA CÂMARA. PRAZO PARA ENCERRAMENTO. 90 DIAS. DL 201/67. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DECISÃO JUDICIAL. PRAZO DECADENCIAL QUE RECOMEÇA A CORRER APÓS CUMPRIDA A DILIGÊNCIA DETERMINADA.
O prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no inciso VII do art. 5º do DL 201/67, suspenso por força de decisão liminar proferida em mandado de segurança para cumprimento de diligência, deve voltar a ser contado após satisfeita a finalidade da suspensão judicial determinada, devendo o processo administrativo ser encerrado dentro do prazo restante
. (TJMG; APCV-RN 1.0674.07.004478-1/0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Vanessa Verdolim Hudson Andrade; Julg. 29/04/2008; DJEMG 24/06/2008).

Por ocasião da análise liminar do Agravo de Instrumento nº
0002602-63.2019.8.08.0045 (de minha relatoria), fora deferida a antecipação da tutela recursal pleiteada, o que fora feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, por vislumbrar os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
, a fim de suspender a tramitação do processo de cassação dos Agravantes
TIAGO DOS SANTOS
e
WAGNER LUCAS DOS SANTOS
até que ocorra novo sorteio dos integrantes da Comissão Processante, com impedimento dos componentes que figuraram na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI).”

Levando-se em consideração que a notificação inicial fora realizada em
28/06/2019
, operações aritméticas muito singelas permitem entrever que com o simples cômputo dos meses de julho, agosto e setembro de 2019 o prazo nonagesimal já expirara, o que ocorrera bem antes da suspensão do processo de cassação por esta Corte, evento ocorrido apenas em meados de outubro, no bojo do Agravo de Instrumento nº
0002602-63.2019.8.08.0045.

Malgrado a conclusão supracitada seja alcançada com operações mentais relativamente simples, a Comissão Processante e o Órgão “a quo” trouxeram à tona uma questão revestida de maior complexidade cognitiva:
afinal, o prazo nonagesimal correra da notificação inicial (realizada em 28/06/19) ou da notificação intitulada válida, ocorrida após o último sorteio da Comissão Processante?

Embora não se possa refutar o arrojo do argumento – porque a invalidação, de espectro retroativo ou
ex tunc
, subtrairia os efeitos do ato nulificado –, algumas premissas fático-jurídicas não foram ponderadas com maior profundidade durante o silogismo judicial, o que ora faço.

Em primeiro plano
, merece registro o fato de não haver nenhuma notícia da invalidação do ato, até porque a decisão desta Corte, proferida em sede liminar, certamente não o fizera, limitando-se a suspender a tramitação do processo de cassação até o novo sorteio dos membros da Comissão Processante.

Dito de outro modo, o ato acoimado de ilegal nos autos do AI nº
0002602-63.2019.8.08.0045
ainda não fora declarado nulo e sequer se sabe quando isso ocorrerá, motivo pelo qual os Agravantes não podem ficar sujeitos a um quadro de instabilidade temporal.

Em segundo lugar
, a redação do inc. VII do art. 5º do DL 201/67 enuncia que os 90 (noventa) dias serão contados
“da data em que se efetivar a notificação do acusado”
. Observe-se que em nenhum momento o legislador se referira, por exemplo, à expressão
“notificação válida”
, a exemplo do que enuncia, apenas para ilustração do raciocínio, o art. 240 do CPC/2015, assim grafado:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).”

Em terceiro plano
, é preciso pontuar que o STJ, ao se referir à natureza decadencial do prazo nonagesimal supracitado – logo, não sujeito a suspensões ou prorrogações –, já enunciara que
“e
ntender de modo contrário seria o mesmo que dar à norma protetora de direitos dos agentes políticos municipais sujeitos a processo de cassação uma interpretação prejudicial àquelas pessoas, o que seria absurdo”
(RMS 45.955/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).

A mesma linha de raciocínio, inclusive, é acolhida por um grande monografista do tema ao comentar o inciso VII do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, senão, vejamos:

"O inciso em epígrafe vem em socorro do direito constitucional impostergável que todo acusado tem de se ver processado e julgado em prazos razoáveis e perfeitamente preestabelecidos. [...] Vale dizer, se existe uma pretensão acusatória contra alguém, que se a exerça rápido, sem perda de tempo, permitindo a quem é acusado dela livrar-se ou não através de julgamento final. O que não se pode verificar, e se mostra extremamente condenável, é o protelar indefinido do processo acusatório que o torna ilegal e odioso. Afinal, o cumprimento dos prazos, como nos ensina Gabriel Rezende Filho 'atende, de um lado, ao interesse público, que exige a ordem em juízo e a pronta decisão dos litígios, e, de outro, o interesse particular, dando às partes o tempo suficiente para prepararem a defesa de seus direitos. Representam, ademais, uma salutar limitação à liberdade dos litigantes, evitando as insídias e as procrastinações indevidas e, ainda, um freio ao arbítrio dos juízes descuidados e negligentes'. Adiante-se, ademais, como já decidiu o Augusto Supremo Tribunal Federal, que 'A gravidade em si da acusação não é de molde a afastar a ordem jurídica no que impõe prazos para a realização dos atos processuais, valendo notar que em prol de qualquer acusado milita a presunção de inocência de não da culpa – inc. LVII do art. 5º da CF'. Em assim sendo, há que se seguir à risca o preceituado no presente item, concluindo-se o processo no prazo máximo de noventa dias contados da data em que se efetivar a notificação do acusado, sob pena de arquivamento, em que pese não haver prejuízo para nova denúncia sobre os mesmos fatos." (LIMA FILHO, Altamiro de Araújo.
Prefeitos e Vereadores: Crimes e Infrações de Responsabilidade
. São Paulo: Editora de Direito, 1997, págs 503-504).

Em última análise, trata-se de norma tutelar do próprio exercício do mandato do Vereador, porque um processo de cassação longo e moroso pode esvaziar ou neutralizar a própria efetividade da sua atuação parlamentar, com subsequente prejuízo aos interesses por ele defendidos. Decerto, não há como manter uma espada de Dâmocles sobre a cabeça dos Edis por tempo indeterminado ou indefinido, conforme pode ocorrer a partir de uma interpretação elástica acerca da possibilidade de renovação do prazo decadencial – o qual, como é cediço, não se interrompe, isto é, não retorna à “estaca zero”.

Em quarto lugar
, por se cuidar de dispositivo inserido em Diploma de caráter sancionador, deve ser interpretado de forma restritiva. Destarte, se o legislador não incluíra na norma a possibilidade de interrupção do prazo previsto no artigo 5º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/67, não cabe ao intérprete incluí-la de maneira mais gravosa à parte. Aplica-se, em tal situação, a máxima
“inclusio unius alterius exclusio”
(
a
inclusão de uma é a exclusão de outra).

Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que, no campo da fluência dos prazos benéficos aos acusados (ex: prescrição), estes não podem ficar indefinidamente à mercê dos vícios processuais e instabilidades inerentes ao poder punitivo e disciplinar estatal, como bem ilustram os arestos a seguir:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DISCIPLINAR. DEMISSÃO. MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROCESSOS ANTERIORES ANULADOS. DESINFLUENTE PARA O CÔMPUTO DE PRAZOS. PRECEDENTE. TERMO AD QUEM. CIÊNCIA DOS FATOS. INTERRUPÇÃO PELA INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.[...]
A anulação de processos disciplinares exclui tais feitos do mundo jurídico e, apesar da possibilidade de uso de suas provas,
não há falar em nenhuma alteração em relação à contagem de prazos.
Precedente: AgRg no MS 13.242/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 26.8.2008 [...].” (1ª Seção, MS 19.755/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

“
ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR.PENA DE DEMISSÃO. PRIMEIRA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. REQUISITOS DE VALIDADE. OCORRÊNCIA. EFEITO. ABERTURA DO PAD.
MANIFESTAÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DA TRÍADE PROCESSANTE. ABSTENÇÃO DE PRATICAR QUALQUER ATO NOS AUTOS. SEGUNDA PORTARIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO LUSTRO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.[...] 5.

O acentuado lapso temporal para a administração substituir os membros da tríade processante originalmente constituída pela Portaria n. 71 (1 ano e 3 meses - Portaria n. 164, de 24/08/2009), tendo em vista sucessivos equívocos na tramitação dos autos por diferentes setores do DPRF, não atua em detrimento dos investigados, "uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado". [...].”

(MS 20.553/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 27/09/2016).

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO. PECULATO E ESTELIONATO.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO POSTERIORMENTE ANULADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Uma vez declarada a nulidade do acórdão condenatório, não há falar-se em produção de efeitos dessa decisão para fins de interrupção da prescrição.
[...].” (6ª T., HC 353.882/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, j. 22/05/2018, DJe 01/08/2018).

A partir das premissas de raciocínio acima focalizadas, é possível concluir o seguinte:
(i)
embora o prazo decadencial do art. 5º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/67 possa ser obstado por determinação judicial, no caso em apreço isso somente ocorrera quando o interstício nonagesimal já tinha fluído integralmente;
(ii)
o processo de cassação de agentes políticos municipais, nos termos do Decreto-Lei n. 201/67, deve transcorrer em até 90 (noventa) dias, contados da data da notificação do acusado, não importando, para tal, se esta foi válida ou não, porque não compete ao intérprete distinguir o que o próprio legislador não fizera;
(iii)
entender de modo contrário seria o mesmo que dar à norma protetora de direitos dos agentes políticos municipais sujeitos a processo de cassação uma interpretação prejudicial àquelas pessoas, o que seria absurdo.

Finalmente, é relevante pontuar que, à luz do art. 5º, inc. VII, do Decreto nº 201/67,
“a determinação de arquivamento do processo de
cassação não implica em impunidade, pois o próprio dispositivo legal garante o direito do Impetrado de propor nova denúncia, inclusive sobre os mesmos fatos”
(TJAM; MS 4000441-61.2019.8.04.0000; Câmaras Reunidas; Relª Desª Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura; DJAM 21/05/2019).

Ante o exposto,
conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para
reconhecer a decadência no bojo do Processo de Cassação nº 001/2019, que tramita em desfavor dos Agravantes na Câmara Municipal de São Gabriel da Palha/ES.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000006-25.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: TIAGO DOS SANTOS e WAGNER LUCAS DOS SANTOS

AGRAVADO:
SÃO GABRIEL DA PALHA, CÂMARA MUNICIPAL, COMISSÃO PROCESSANTE DE IMPEACHMENT e ANTONIO JOSE RAMOS

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CASSAÇÃO DE VEREADORES. SORTEIO DE UMA SEGUNDA COMISSÃO PROCESSANTE APÓS JUDICIALIZAÇÃO ACERCA DA COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA. MESMA DENÚNCIA. SUPOSTA REABERTURA DO PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DA NOVA NOTIFICAÇÃO DOS EDIS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL NONAGESIMAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5º, INCISO VII, DO DL Nº 201/67.

SUSPENSÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL APÓS A FLUÊNCIA DO REFERIDO INTERSTÍCIO, QUE NÃO SE SUSPENDE OU INTERROMPE. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I-
Embora o prazo decadencial do art. 5º, inciso VII, do Decreto-Lei nº 201/67 possa ser obstado por determinação judicial, no caso em apreço isso somente ocorrera quando o interstício nonagesimal já tinha fluído integralmente.

II-
O
processo de cassação de agentes políticos municipais, nos termos do Decreto-Lei n. 201/67, deve transcorrer em até 90 (noventa) dias, contados da data da notificação do acusado, não importando, para tal, se esta foi válida ou não, porque não compete ao intérprete distinguir o que o próprio legislador não fizera

III-
Em última análise, trata-se de norma tutelar do próprio exercício do mandato do Vereador, porque um processo de cassação longo e moroso pode esvaziar ou neutralizar a própria efetividade da sua atuação parlamentar, com subsequente prejuízo aos interesses por ele defendidos. Decerto, não há como manter uma espada de Dâmocles sobre a cabeça dos Edis por tempo indeterminado ou indefinido, conforme pode ocorrer a partir de uma interpretação elástica acerca da possibilidade de renovação do prazo decadencial – o qual, como é cediço, não se interrompe, isto é, não retorna à “estaca zero”.

IV-

Entender de modo contrário seria o mesmo que dar à norma protetora de direitos dos agentes políticos municipais sujeitos a processo de cassação uma interpretação prejudicial àquelas pessoas, o que seria absurdo.

V-
Recurso provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5000006-25.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 26 de
outubro
de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.